Tribunal: TJMT
Processo: 1001966-67.2020.8.11.0011
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001966-67.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CLEVIS SOARES DA SILVA - CPF: 048.643.881-30 (RECORRIDO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1001966-67.2020.8.11.0011

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste/MT

Embargante(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargado(s):

Clevis Soares da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de março de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Promovida/Embargante, deu-lhe provimento para julgar improcedente o pedido, visto que não ficou comprovado nos autos que a manutenção da negativação do nome do Autor tenha perdurado por mais de sete dias após o pagamento da fatura inadimplida.

A Embargante alega que houve omissão no voto, pois deixou de manifestar quanto à condenação a título de litigância de má-fé. Ao final, requer o conhecimento dos Embargos, com aplicação de efeitos modificativos, para condenar a Embargada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A Embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

Colendos Pares,

No caso em comento, observo que não há no acórdão a omissão apontada pela Embargante referente à condenação a título de litigância de má-fé.

Não há provas da má-fé do Autor, visto que o caso se trata de manutenção do nome do Requerente nos órgãos de proteção.

Conforme consta do Acórdão: “a
fatura de 24/12/2019 foi paga em 21/01/2020, a inscrição realizada em 28/01/2020. No entanto, o extrato anexado aos autos é datado de 29/01/2020 e a ação distribuída em 30/07/2020. Não há prova que o nome do consumidor tenha permanecido negativado após o dia 29/01/2020. Portanto, segundo as informações do próprio Autor, o seu nome foi excluído dos órgãos de proteção ao crédito sete dias após a inclusão.”

Portanto, a boa-fé é presumida, por se tratar de princípio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada,
o que incorreu no caso em apreço.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator